Tribunal: TJDFT
Processo: 0715517-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PERSONAL CARE. INTERNAÇÃO MÉDICA. REDE CREDENCIADA. INSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
1. Compete ao autor o ônus da prova acerca da insuficiência ou inexistência de profissionais ou de instituição de saúde na rede credenciada, como forma de compelir a operadora do plano de saúde ao custeio do tratamento fora da rede conveniada.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.